Tribunal: TJSP
Processo: 1006911-06.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF – Ausência, todavia, de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF – Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados com a atividade de fornecimento de energia elétrica – Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença reformada – Recurso provido.